Tribunal: TJDFT
Processo: 0720284-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ESCOLHA ALEATÓRIA FORO. PRELIMINAR SENTENÇA COLETIVA. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para um dos Juízos Cíveis de Pires do Rio/GO, em ação de produção antecipada de provas proposta contra o Banco do Brasil S.A., com fundamento em futura liquidação de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400.
2. A parte agravante alegou que a competência territorial deveria recair sobre o local da sede do réu, invocando o art. 53, III, “a”, do CPC, bem como o direito do consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, em ação preparatória à liquidação de sentença coletiva, proposta por produtor rural, a competência deve ser fixada no local da sede do banco réu ou na agência onde foi contratada a cédula de crédito rural, considerando as regras dos arts. 53 e 63 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O negócio jurídico (cédula de crédito rural) foi firmado em Pires do Rio/GO, local de domicílio do autor e da agência bancária do Banco do Brasil S.A., atraindo a aplicação do art. 53, III, “b”, do CPC, que prevalece sobre a alínea “a”, por tratar de situação específica.
5. A escolha do foro do Distrito Federal, por não apresentar vínculo com o negócio jurídico ou com o domicílio das partes, configura juízo aleatório, sendo permitida sua declinação de ofício, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC.
6. Precedentes do STJ e deste Tribunal reconhecem como prática abusiva a proposição de ações coletivas ou preparatórias no foro da sede do réu sem conexão fática ou jurídica com a lide.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que declinou da competência territorial para a Comarca de Pires do Rio/GO.
Tese de julgamento: “1. A competência territorial para ação relativa a obrigações contraídas em agência bancária deve observar a regra do art. 53, III, ‘b’, do CPC. 2. A escolha de foro sem conexão com os elementos da causa constitui juízo aleatório, podendo o magistrado declinar de ofício a competência, conforme o art. 63, § 5o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, § 1o; 53, III, “a” e “b”; 63, § 5o; CC, art. 75, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.106.701/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18/02/2025; TJDFT, Acórdão 1904303, 0720347-07.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024; Acórdão 1966294, 0745110-72.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 06/02/2025.